Tribunal: STF
Processo: ARE 1291343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuições do Sistema S e contribuições de intervenção no domínio econômico relativa às remunerações pagas a autônomos, avulsos e administradores. Legitimidade. 4. Base de cálculo da tributação. Inovação recursal. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.